Tribunal: TJDFT
Processo: 0737140-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGADO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO. PACOTE TURÍSTICO. 123 MILHAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. TEMAS 60 E 589. STJ. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. AÇÃO INDIVIDUAL. INAPLICÁVEL. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO INCERTO E INDETERMINADO. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE COOPERAÇÃO.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3.Considera-se inepta a petição inicial que não tenha pedido ou causa de pedir; que apresente pedido indeterminado (salvo as situações em que a lei permite pedido genérico) ou pedidos incompatíveis entre si e se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (CPC, art. 330, § 1o).
4. O pedido deve ser certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324).
5. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
6. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
7. Recurso conhecido e não provido.